Tribunal: TJDFT
Processo: 0703957-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDUTA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÕES. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

3. A contradição que autoriza o manejo desse recurso é somente aquela constatada internamente, ou seja, entre partes do julgado que conflitam entre si.

4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios.

5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.